Tribunal: TJDFT
Processo: 0756759-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756759-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: KELLY CRISTINA DA VEIGA BOUSQUET REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por KELLY CRISTINA DA VEIGA BOUSQUET com vistas à obtenção da antecipação da tutela recursal pretendida em apelação interposta contra sentença da 2a Vara de Fazenda Pública, que denegou a segurança e manteve decisão do DISTRITO FEDERAL de interromper pagamento de gratificação de desempenho de atividade socioeducativa. A requerente alega que: 1) impetrou mandado de segurança com o objetivo de manter o pagamento da gratificação de desempenho socioeducativo (GDSE); 2) a administração passou a entender que, com a edição da Lei 7.613/2024, que alterou o art. 17 da Lei 5.351/2014, o recebimento da gratificação no percentual mínimo, de 15%, exige o desempenho de atividades específicas da carreira socioeducativa; 3) a redação legal não condiciona o pagamento da gratificação prevista no inciso III ao desempenho de atividades específicas; 4) o percentual de 15% deve ser pago a todos os servidores da carreira; 5) os percentuais previstos nos incisos I e II é que possuem natureza propter laborem; 6) esse entendimento foi estabelecido por esta Relatoria no Agravo de Instrumento 0742227-21.2025.8.07.0000, em que deferida a antecipação da tutela recursal solicitada pela ora requerente; 7) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 8) a supressão da gratificação compromete seu orçamento familiar a capacidade de honrar compromissos já assumidos. Sem preparo, por se tratar de requerimento avulso. Os autos da apelação estão na primeira instância. É o relatório. Decido. Em observância aos princípios da economia, da celeridade e da efetividade processual, analiso o pedido. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC faculta ao apelante requerer a concessão de tutela provisória recursal por requerimento dirigido ao: “I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (art. 1.012, § 3o, do CPC). Na hipótese, a apelação da requerente ainda se encontra na origem. Todavia, esta Relatoria está preventa, em razão da prévia distribuição do Agravo de Instrumento 0742227-21.2025.8.07.0000. Cabível, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo por petição avulsa. O CPC estabelece que o relator poderá conceder tutela provisória nos recursos nas hipóteses que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 932, II e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Na origem, trata-se de mandado de segurança ajuizado por servidora integrante da carreira de socioeducativa, regida pela Lei 5.351/2014, que está à disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal. A controvérsia recursal reside em determinar se é cabível a suspensão do pagamento da gratificação de desempenho socioeducativo (GDSE) de servidora que se encontra à disposição de outro órgão, sem desempenhar atividade socioeducativa. A GDSE está prevista no art. 17 da Lei 5.351/2014, com redação dada pela Lei 7.613/2024, nos seguintes termos: “Art. 17. A Gratificação de Desempenho Socioeducativo – GDSE, instituída pela Lei no 3.354, de 9 de junho de 2004, com alterações posteriores, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, tem seu percentual alterado na forma que segue: I – 35% para execução de medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e acompanhamento externo de jovens em medida de internação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais; II – 25% para execução de medidas socioeducativas de meio aberto; III – 15% para os demais servidores integrantes da carreira de que trata esta Lei. Parágrafo único. Aplica-se para os novos provimentos na carreira Socioeducativa a GDSE. § 1o Os percentuais estabelecidos pelo caput passam a vigorar a partir de 1o de julho de 2025. § 2o Aplica-se o desconto previdenciário ao disposto no art. 17, bem como aos proventos dos aposentados e beneficiários de pensão.” - grifou-se Antes da redação dada pela Lei 7.613/2024, o pagamento da GDSE ocorria de acordo com o estabelecido na Lei 5.184/2013, conforme previsto na Lei 5.351/2014. Para melhor esclarecimento, transcrevo os dispositivos legais: Lei 5.351/2014: “Art. 17. Para os servidores alcançados pelas disposições constantes no art. 19 desta Lei, a Gratificação de Desempenho Social – GDS, instituída pela Lei no 3.354, de 9 de junho de 2004, com alterações posteriores, passa a denominar-se Gratificação de Desempenho Socioeducativo – GDSE, mantendo-se os mesmos percentuais e as vigências estabelecidas pela Lei no 5.184, de 23 de setembro de 2013.” – grifou-se Lei 5.184/2013: “Art. 19. A Gratificação de Desempenho Social – GDS, instituída pela Lei no 3.354, de 9 de junho de 2004, com alterações posteriores, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, tem seu percentual alterado na forma que segue: I – quarenta por cento a partir de 1o de novembro de 2013; II – trinta por cento a partir de 1o de novembro de 2014; III – vinte por cento a partir de 1o novembro de 2015. (Inciso Revogado(a) pelo(a) Lei 7099 de 02/04/2022) Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo é exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 5352 de 04/06/2014)” – grifou-se Assim, a gratificação de desempenho social, atualmente denominada gratificação de desempenho socioeducativo, era paga indistintamente a todos os servidores da carreira pública de assistência social, padronizada em 20%. A partir da vigência da Lei 7.613/2024 houve um escalonamento de percentuais. O propósito normativo foi remunerar com percentuais mais elevados os servidores que têm maior contato com as atividades socioeducativas. Enquanto os demais servidores, que não desempenham atividade tipicamente socioeducativa, passaram a receber percentual mínimo. Ou seja, basta integrar a carreira para receber a gratificação no percentual de 15%. A natureza propter laborem diz respeito aos incisos I e II, que preveem a gratificação em percentual majorado, de 25 e 35%, e exigem o desempenho de determinadas atividades ali enumeradas. A requerente é integrante da carreira socioeducativa, logo, ainda que à disposição de outro órgão, tem direito ao recebimento da gratificação no percentual mínimo. Dessa forma, há probabilidade de provimento do recurso. Também há risco de dano, pois a supressão da gratificação (no valor de R$ 1.164,65), com base em mudança repentina de interpretação, coloca em risco a subsistência da servidora. De outro lado, não há prejuízo ao Distrito Federal em razão da reversibilidade da decisão. DEFIRO a tutela de urgência para impedir o Distrito Federal de suspender o pagamento à agravante da gratificação de desempenho socioeducativo – GDSE no percentual de 15%. Encaminhem-se à origem o inteiro teor da petição e desta decisão para serem juntados aos autos 0713016-80.2025.8.07.0018. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator